Tribunal: TCU
Processo: 033.451/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18717/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de Eduardo Stuart de Araujo Gouveia (XXX.170.754-XX), Lucimar de Oliveira Vidal (XXX.891.912-XX) e Marisa Fagundes Vieira (XXX.757.680-XX); b) fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 033.451/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Stuart de Araujo Gouveia (XXX.170.754-XX); Francisco da Silva Borges (XXX.829.333-XX); Lucimar de Oliveira Vidal (XXX.891.912-XX); Marisa Fagundes Vieira (XXX.757.680-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 1.7.1. destaque dos presentes autos o ato de admissão de Francisco da Silva Borges (XXX.829.333-XX) e realize, em autos apartados, diligência ao Instituto Nacional do Seguro Social para que: 1.7.1.1. seja encaminhada cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada na ocasião de sua admissão no INSS; e 1.7.1.2. seja esclarecido qual o cargo acumulado pelo interessado na Secretaria Estadual de Educação do Maranhão e, caso se trate do cargo de professor, informe se o cargo de técnico do seguro social, ocupado pelo servidor no INSS, possui alguma especialidade que possa classificá-lo como de natureza técnica ou científica.